Tribunal: TJMT
Processo: 1016617-32.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016617-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (RECORRENTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), MARIANA REGINA RAMOS SILVA - CPF: 004.263.381-89 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR PROGRAMA DE MILHAS. OFERTA NÃO CUMPRIDA PELO FORNECEDOR. COMPRA CANCELADA. DISPONIBILIZADA NA PLATAFORMA NOVAMENTE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O cancelamento injustificado de passagens aérea, ausente a comunicação prévia, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Se o quantum indenizatório foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, reduz-se o valor arbitrado pelo juízo “a quo”.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1016617-32.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
/MT

Recorrente(S):

123 Viagens e Turismo Ltda.

Recorrido(S):

Fabiano Goda

Mariana Regina Ramos Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentando contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, proponho:

a) julgar improcedente o pedido de disponibilização aos Autores das passagens, nos trechos, datas, horários e cabine originalmente comprados pelo valor original de R$ 21.455,74;

b) julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

b.1) condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada reclamante, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

b.2) condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$21.455,74 (vinte um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e c) revogar a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência no ID 114658483, cessando integralmente todos os seus efeitos.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95”.

No presente caso a Reclamante alega, em síntese, que contratou em 15/03/23, passagens aéreas de ida e volta no site da Reclamada, com destino a Orlando, pagando o valor de R$ 21.455,74, contudo, no dia seguinte recebeu mensagem informando que a compra havia sido cancelada e o valor seria estornado, sem qualquer justificativa plausível para o cancelamento, estando o trecho adquirido ainda disponível no site da reclamada, porém com o valor de R$ 33.480,00.

Aduz que tentou por meio administrativo a solução da questão, acostando a troca de e-mails,
prints
de telas, passagens emitidas e canceladas, bem como pagamento pix.

Em que pese à alegação da empresa Reclamada de que é de conhecimento dos consumidores a política de aquisição da passagem, sob afirmativa de que não tem como garantir o preço, pois, este é variável de acordo com a companhia aérea, não gerando direito a reparação por dano moral, não merece acolhimento, pois sequer consta tal informação no ato da aquisição da passagem, aliado a isto, o consumidor foi informado do cancelamento no outro dia à compra, e buscou solucionar o problema administrativamente, sem êxito, fato que gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo à indenização desta natureza.

A oferta de produtos ao consumidor vincula o fornecedor ao seu cumprimento, nos termos do estatuído no art. 30 do CDC,
in verbis
:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

Com relação a indenização a título de dano moral, averígua-se pelos diversos e-mail e reclamação na plataforma “reclame aqui”, não obtendo êxito em solucionar administrativamente o problema, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar pelos aborrecimentos, sensação de impotência e contratempo sofrido pelo usuário.

Entretanto, no que concerne ao quantum indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a titulo de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

E, condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023